Tribunal: TJDFT
Processo: 0004503-36.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0004503-36.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. EMBARGADO: RONALDO RODRIGUES DOS SANTOS, CONDOMINIO JARDINS DAS PAINEIRAS D E S P A C H O Nos termos do art. 10 do CPC, intimem-se as partes sobre o trânsito em julgado do IRDR 06, cujo resultado fora mantido pelo STJ (ID no 69877374), estando o entendimento de acordo com o acórdão no 1024825, proferido nos presentes autos (ID no 9020584), no sentido de que a obrigação pelo pagamento das despesas condominiais é da vendedora, até a efetiva entrega das chaves e imissão do adquirente na posse direta do imóvel. Nada sendo requerido pelas partes no prazo de 05 (cinco) dias, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão 1024825 (ID no 9020584) e baixem-se os autos ao primeiro grau. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador